Tribunal: TJDFT
Processo: 0001585-31.2018.8.07.0020
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. EFICÁCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS. PRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conteúdo harmônico dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas tanto em Juízo quanto na fase do inquérito policial mostram-se aptos a embasar a condenação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual, nos crimes contra a dignidade sexual, cometidos às escondidas, a palavra da vítima ostenta especial relevância.
2. Os crimes sexuais nem sempre deixam vestígios, razão pela qual o resultado negativo ou inconclusivo em exame pericial a que foi submetida a vítima pode ser suprido por outras provas.
3. Configura o crime de estupro de vulnerável, quando a vítima por qualquer causa não pode oferecer resistência, como na hipótese, em que estava embriagada e dormindo, tendo sido acordada durante o ato sexual não consentido.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.